Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo disciplinar, determinando a reintegração da parte autora ao cargo público e a inversão da sucumbência. O recorrente alega omissões e erros materiais no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a preclusão da análise da prescrição; e (ii) apurar se houve omissão quanto à consideração dos recessos administrativos como causas suspensivas do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão.
4. O acórdão embargado analisou detidamente os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição, inclusive os decorrentes da pandemia, não sendo obrigatória a menção expressa aos recessos administrativos, cuja consideração não alteraria o resultado do julgamento.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação genérica para fins de prequestionamento, quando ausente vício no julgado.
6. A pretensão recursal revela-se meramente infringente, sendo incabível na via eleita.
7. O julgamento foi unânime e os fundamentos jurídicos foram devidamente enfrentados, inexistindo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A ausência de menção expressa a todos os marcos suspensivos não configura omissão relevante quando não altera o resultado do julgamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à manifestação genérica para fins de prequestionamento."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, I e parágrafo único c/c 1.025; CF/1988, art. 93, IX; LC no 840/2011, arts. 208, 217.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.